Tribunal: TJDFT
Processo: 0733167-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733167-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: JUAN MANUEL PAIS MADRIGAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGES/DF) contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos n. 0702230-11.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, réu na ação de conhecimento ajuizada por Juan Manuel Pais Madrigal. Nas razões recursais (ID 62725704), aduz que a análise da documentação comprobatória de hipossuficiência deve ser efetuada caso a caso, sob pena de se firmar um entendimento capaz de impossibilitar a apreciação das razões defendidas na busca pelo reconhecimento da hipossuficiência da pessoa jurídica. Afirma estar cabalmente demonstrada a ausência de sobras de receitas e de patrimônio próprio suficientes para arcar com os custos financeiros referentes à demanda, e acrescenta que tal ônus não se restringe ao recolhimento de custas iniciais ou finais, igualmente abrangendo outras despesas eventualmente necessárias ao deslinde do caso. Destaca a existência de dívidas milionárias em nome do instituto. Defende que a decisão recorrida lhe acarreta prejuízo em relação à produção de provas, pois, como instituição sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, sem patrimônio próprio, em tese, não possuiria condições de arcar com as despesas referentes a possível prova pericial. Ressalta a natureza social do IGESDF, bem como o seu caráter filantrópico reconhecido por meio de certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS). A fim de amparar sua pretensão recursal, colaciona decisões e julgados que teriam concedido a gratuidade de justiça. Ainda, faz menção à reportagem que denota os esforços empreendidos para quitar dívidas pretéritas. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício indeferido na origem e determinado o regular prosseguimento do feito sem o recolhimento das despesas e custas processuais, nos moldes do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para confirmar a concessão da gratuidade de justiça, em conformidade com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, c/c o art. 99, §3o, do CPC, e o enunciado de súmula n. 485 do STJ. Sem preparo, em razão de ser o próprio benefício o objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme os arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando caracterizado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Consoante o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". De acordo com a regra estabelecida pelo art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, não se atribui a presunção relativa de veracidade que milita em favor de pessoa natural à alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa jurídica, razão pela qual deve ser cabalmente comprovada a sua impossibilidade de arcar com os custos do processo. Cumpre destacar que, conforme se extrai do enunciado da súmula n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça, igualmente não deve ser aplicada a presunção acima aludida ainda que se trate de pessoa jurídica sem fins lucrativos. No caso, a despeito da alegada crise financeira, os documentos juntados pelo agravante demonstram estar em plena atividade e movimenta milhões de reais, situação, a princípio, incompatível com a concessão do benefício pretendido, que deve ser destinado àqueles que comprovem inequívoca impossibilidade de arcar com os custos do litígio sem prejuízo da própria situação financeira. Cabe ressaltar, por oportuno, que a existência de certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS não importa na imediata concessão da gratuidade de justiça, visto que a legislação respectiva é direcionada às imunidades tributárias, não alcançando as despesas processuais. Por outro lado, a fundamentação fático-jurídica apresentada pelo recorrente é genérica, e os documentos acostados não demonstram, de plano e objetivamente, a alegada hipossuficiência. Aliás, a documentação retrata a situação financeira do instituto no período compreendido entre partes dos anos de 2019 e 2022, não sendo reveladora da atual condição econômico-financeira. Para além, a mera existência de dívidas renegociadas e o simples fato de ser o agravante entidade sem fins lucrativos, constituída sob a forma de serviço social autônomo, por si só, não é condição suficiente para amparar a concessão do benefício aludido. A propósito do tema, assim decidiu o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: REMESSA NECESSÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO, SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 STJ. INDEFERIDO. AÇÃO POPULAR. CONTRATO DE GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL COM O INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL - IHBDF. BINÔMIO ILEGALIDADE-LESIVIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 5.899/17. SUBSTRATO FÁTICO INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Súmula n. 481 do STJ estabelece que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 2. O só fato de ser serviço social autônomo, entidade sem fins lucrativos, não leva à conclusão de que não tenha lucro ou capacidade financeira para suportar os custos do processo, em especial quando desacompanhado de prova da alegada hipossuficiência. [...] (Acórdão 1407498, 07049401420188070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, destaca-se julgado desta 2a Turma Cível do TJDFT sobre caso semelhante: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ARTIGO 98 DO CPC. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ENUNCIADO No 481 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA BENESSE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno em apelação cível diante de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de pessoa jurídica, e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. 1.1. A agravante busca a reforma da decisão argumentando, em suma, que os elementos de convicção juntados ao processo são suficientes para demonstrar a apontada hipossuficiência. 2. O artigo 98, do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. 2.1. O § 3o, do artigo 99, do mesmo dispositivo legal, estabelece que só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". 2.2. O enunciado no 481, da Súmula de Jurisprudência do STJ orienta que: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. No caso concreto, os documentos juntados pela parte não evidenciam, objetivamente, a sua condição de miserabilidade. 3.1. Os extratos carreados ao processo informam que existem transações de crédito de elevado valor em favor da requerente, as quais ultrapassam a importância de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). 3.2. Noutra perspectiva se infere que existem, também, várias movimentações entre contas da mesma titularidade da recorrente. 3.3. Agregue-se a tudo isso, a notícia trazida pelo agravado, no sentido de que a agravante recolheu as custas processuais nos autos de ação de execução, na qual figura como exequente, cujo feito é contemporâneo a este em exame; fato que, embora, não seja determinante para o deferimento ou não da gratuidade de justiça, constitui, sem sombra de dúvida, um indicativo de que a recorrente tem condições de suportar as despesas deste processo. 3.4. Dentro deste quadro, é certo que não existem nos autos, efetivamente, qualquer prova de que o pagamento das custas processuais tenha o condão de inviabilizar as atividades da recorrente. 3.5. Em que pese a argumentação desenvolvida nesta sede, não há razão para alterar o entendimento anteriormente sufragado, máxime quando as ilações deduzidas neste momento processual não se mostram capazes de infirmar a conclusão então adotada, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. 4. Precedente do STJ: " [...] 4. Nos termos da Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Além disso, é relativa a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência econômica, sendo possível o indeferimento da gratuidade de justiça quando encontrados elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte requerente. Precedentes [...]". (AgInt no AREsp 1666254/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020) 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1320925, 07363362620198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, cabe assinalar que o valor das custas processuais previsto na tabela publicada por esta Corte de Justiça é relativamente baixo. Além disso, não se constata que o pagamento da referida taxa poderia comprometer a saúde financeira ou impor prejuízos à preservação das atividades desempenhadas pela pessoa jurídica ora recorrente. Aliás, considerando que o objeto do recurso é a decisão interlocutória que rejeitou o requerimento de gratuidade de justiça, não se exige o recolhimento do preparo recursal neste momento. A exigência de pagamento das custas fica postergada ao julgamento final do agravo, se eventualmente for desprovido. Nessa linha, há claro precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015) À míngua, portanto, de outros elementos que evidenciem a hipossuficiência econômica suscitada, inviável a concessão do efeito suspensivo, sobretudo quando considerado o baixo valor das custas processuais praticadas no âmbito deste Tribunal. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora